Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. VALOR DOS DIAS-MULTA ALTERADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A abordagem da ré feita pelos policiais restou justificada diante da atitude suspeita por eles descrita em seus depoimentos, qual seja, a visualização de três pessoas no estacionamento com as mesmas características reportadas em denúncia anônima de tentativa de furto de veículo no mesmo estacionamento.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar a ré.
4. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder da ré enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à acusada comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. Pena redimensionada.
6. Ausente fundamentação idônea para fixação do valor do dia-multa em metade do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, deverá prevalecer o valor mínimo (1/30 do salário-mínimo vigente à época).
7. Considerando que a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes, o cumprimento da sua reprimenda corporal deverá se dar no regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido e recurso da Defesa parcialmente provido.